Tribunal: TJPA
Processo: 0801499-87.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3423 - Alteração de limites
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801499-87.2021.8.14.0000
PACIENTE: ADALBERTO DANRLEY BAIA RODRIGUES

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DE BELÉM \PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PERDA DE OBJETO. PACIENTE POSTO EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 12ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em não conhecer o writ, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido Liminar, impetrado pelo Advogado alhures indicada, em favor de ADALBERTO DANRLEY BAIA RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Inquéritos Policiais de Belém, nos autos do processo em referência n° 0802247-80.2021.8.14.0401.

O paciente fora preso em flagrante delito em 22/02/2021, o juízo, após análise, a homologou e, converteu em prisão preventiva diante do requerimento do Ministério Público, pela suposta prática do delito previsto no art. 151, §2º - A, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CPB.

O impetrante, em síntese, aduz que o paciente não participou da empreitada delituosa, vez que fora obrigado a dirigir o veículo mediante ameaça com arma de fogo praticada pelos verdadeiros autores do crime; que a decisão que decretou a segregação cautelar não possui fundamentação idônea, baseada em elementos genéricos e equivocados; ausência de materialidade e indícios mínimos de autoria; o depoimento da suposta vítima não está em consonância com o depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante; destaca condições pessoais favoráveis (bons antecedentes, primariedade, emprego lícito e residência fixa); aponta suposta ofensa ao princípio da presunção de inocência; a suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319, do CPPB.

Por fim, postula pela concessão de liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando a expedição de Alvará de Soltura, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, a concessão do writ em definitivo, assegurando-lhe o direito de responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo parcial conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Analisando PJE de 1º Grau, verifico no ID 24868242, decisão no processo 0802247-80.2021.8.14.0401 que o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém concede a liberdade do paciente nos seguintes termos,

verbis:

“V
istos...

Em tempo, de ofício,
retifico a decisão do ID nº. 24849374 para retirar a seguinte determinação constante ao fim dela
: “
Servirá ainda os alvarás de soltura como ofício à SEAP a fim de providenciar o cumprimento do monitoramento eletrônico imposto aos indiciados
”;
pois dentre as cautelares impostas aos acusados não foi determinado a monitoração eletrônica
.

Portanto,
não deve a SEAP condicionar a soltura dos acusados à implementação da monitoração eletrônica
, porque esta não deve ocorrer por força do presente processo.

Servirá a presente decisão como
complemento
aos alvarás de soltura de
MARCIO ANDRÉ LOPES FERREIRA
,
nascido em 30/10/1996, filho de Maria Benedita Rodrigues Lopes e Marcio Andre Neres Ferreira, Certificado de Reservista 976336
,
Infopen nº 157715
,

ADALBERTO DANRLEY BAIA RODRIGUES
,
nascido em 05/10/1994, filho de Cristina Conceição Baia, RG 6169171 PC/PA, Infopen nº 336989
, e
DOUGLAS CARVALHO BORGES
,
nascido em 28/10/1996, filho de Niceia Carvalho e Domingo Borges, RG: 8048860 PC/PA, Infopen nº 118542
,
devendo os mesmo serem postos em liberdade, salvo se existirem outras ordens de prisão, a qual deverá ser certificada pela autoridade pública responsável pela custódia em caso de não soltura,
no prazo de 24 horas a partir do recebimento da presente ordem
.

Cumpra-se.

Belém/PA, 26 de março de 2021.

Flávio Sánchez Leão

Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Criminal”

Neste caso, fica o presente Writ desprovido de interesse processual por ‘perda de objeto’, com prejudicialidade gerada pelo alcance da pretensão nele deduzida, acabando por repercutir, consequentemente, no seu NÃO CONHECIMENTO. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 09/04/2021